Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CONFIGURADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

I - Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pela palavra firme das vítimas, pelo reconhecimento pessoal com absoluta certeza e outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

II - A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP na Delegacia, não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em Juízo.

III - É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do CP, podendo ser comprovada a circunstância por qualquer outro meio de prova, notadamente as declarações da vítima.

IV - Não configura a privação de liberdade das vítimas, quando a vigília exercida por um dos comparsas, enquanto o outro subtraía os bens, durou o tempo necessário para a subtração e, ainda, porque embora colocadas em um cômodo para a fuga dos réus, este não ficou trancado.

V - Quando os desdobramentos do crime transcendem os normais ao tipo penal, causando transtornos psicológicos e sociais a vitima, revela-se correto o recrudescimento da pena em face das consequências do crime.

VI - Não há que se falar em recurso que dificultou a defesa, quando a conduta não ultrapassa os elementos ínsitos ao crime de roubo que na maioria das vezes é cometido com aproveitamento da desatenção da vítima, por ação inesperada do agente, como a invasão ao lote da residência logo após a entrada do veículo das vítimas.

VII - A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VIII - Apelações conhecidas e parcialmente providas.